Tribunal: TJDFT
Processo: 0711770-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
Vistos, etc. Trata-se de Embargos de Declaração opostos por CONDOMINIO DO CENTRO MÉDICO DE BRASILIA em face da Decisão proferida por esta Relatoria que, em agravo de instrumento interposto em desfavor de MARIO GORINI e outro, indeferiu a liminar. O Embargante alega, em síntese, que não houve manifestação sobre o pedido para que fossem prorrogados pelo período de 30 (trinta) dias os poderes da atual gestão do condomínio. Ao final, pede o provimento do recurso para que o vício seja sanado. É a suma dos fatos. Decido. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. Pode suceder que na entrega da prestação jurisdicional, ocorra omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Para sanar tais vícios, cabíveis os embargos de declaração, nos quais a parte que os opõe deve salientar os pontos em que residem as imperfeições do Julgado. In casu, todavia, não se verifica a existência de vício suscetível de ser retificado por meio da via eleita, uma vez que o exame da liminar fica circunscrito à matéria objeto da decisão impugnada, não podendo haver inovação recursal, sob pena de supressão de instância. No caso dos autos, destaco os termos da decisão proferida pelo MM. Juiz, objeto do Agravo de Instrumento: “Trata-se de ação submetida ao procedimento comum, ajuizada por DECIO FAUSTO GORINI e MARIO GORINI em desfavor de CONDOMINIO DO CENTRO MEDICO DE BRASILIA, em que foi deferida tutela de urgência para o réu fazer "nova convocação para a assembleia marcada para o período de 17 a 21 de março deste ano, por meio que garanta o direito de voz e debate dos condôminos, devendo ser publicado novo edital e respeitado o mesmo prazo de antecedência do edital anterior para sua realização." (ID 229465194) Em petição de ID 230172225, os autores alegam descumprimento da ordem judicial e pleiteiam a aplicação de multa cominatória e de multa por litigância de má-fé. Em seguida, houve citação do réu, conforme certidão do oficial de justiça em ID 230217491. Decido. Verifica-se que o réu teve ciência da decisão liminar, que determinou a nova convocação da assembleia, apenas após a sua realização, uma vez que a assembleia estava inicialmente marcada para o período de 17 a 21 de março de 2025, sendo certo que a citação somente foi realizada no dia 24.3.2025 (ID 230217491). Dessa forma, não há que se falar em descumprimento da ordem judicial anterior, tampouco na aplicação de multa. Todavia, para assegurar o resultado prático equivalente da tutela deferida, impõe-se a necessidade de suspensão da assembleia já realizada, garantindo que eventual deliberação tomada no referido ato não produza efeitos, até que nova convocação seja feita nos termos da decisão ID 229465194. O Código de Processo Civil prevê a possibilidade de adoção de medidas necessárias para garantir a efetividade das decisões judiciais, conforme disposto no artigo 297 do CPC. A determinação de nova convocação, com a devida correção das irregularidades apontadas, resguarda os direitos dos condôminos e preserva a legalidade do processo deliberativo. Diante do exposto, DETERMINO (i) a suspensão da assembleia condominial realizada no período de 17 a 21 de março de 2025, impedindo a produção de quaisquer efeitos jurídicos das deliberações nela tomadas; bem como (ii) a necessidade de nova convocação para assembleia condominial, nos termos da decisão ID 229465194. Fixar multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais), até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), em caso de descumprimento da ordem de suspensão da assembleia realizada ou de não publicação de novo edital de convocação, conforme determinado.” A respeito, destaco os fundamentos da decisão impugnada: “O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil dispõe que ‘recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão’. Necessário, contudo, a satisfação dos requisitos da plausibilidade do direito e do periculum in mora, ex vi do art. 300 do CPC/2015. No caso, a um primeiro e provisório exame, tenho que referida decisão deve prevalecer surtindo seus jurídicos e legais efeitos até ulterior pronunciamento pelo órgão Colegiado. Isso porque, pelo menos em princípio, não se constata a probabilidade do direito em favor do condomínio agravante. Conforme observado na primeira decisão acerca do pedido liminar dos agravados (id 229465194 – PJe 0713372-29.2025.8.07.0001), o edital de convocação fez constar que a participação dos condôminos se dará por meio de resposta a formulários eletrônicos, sem garantia de debate prévio. Ponderou-se pelo perigo da demora, pois prevalecerá decisões tomadas na assembleia sem a efetiva participação dos interessados. Nessa linha, dentro da superficialidade que caracteriza o exame da matéria nessa fase processual, reputo ausentes os requisitos autorizadores à concessão do pleito liminar vindicado, e mantenho a Decisão agravada, até decisão ulterior pelo Colegiado. Assim, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso." Verifica-se, assim, que a decisão proferida no Juízo a quo não tratou da matéria questionada em embargos de declaração, o que se constitui óbice ao seu exame nesta instância, não havendo que se falar em omissão na decisão impugnada. Ante a ausência de qualquer vício na decisão recorrida, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração. À vista do exposto, NEGO PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. I. Brasília, 31 de março de 2025. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator